Tribunal: TJSP
Processo: 1022840-02.2023.8.26.0577
Classe: Apelação Cível / Vícios de Construção
Órgão julgador: Donegá Morandini
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-10-22
Data de publicação: 2024-10-23

Ementa:
APELAÇÃO. VÍCIOS CONSTRUTIVOS.
Insurgência quanto à sentença que condena a ré ao pagamento de indenização por danos materiais e morais decorrentes de vícios construtivos. Acolhimento. 1) Decadência não aplicável à ação por vícios construtivos. Inocorrência da prescrição. Demanda ajuizada dentro do decênio previsto pelo art. 205, do Código Civil; 2) Cerceamento de defesa verificado. Sentença em

Ementa:
APELAÇÃO. VÍCIOS CONSTRUTIVOS.
Insurgência quanto à sentença que condena a ré ao pagamento de indenização por danos materiais e morais decorrentes de vícios construtivos. Acolhimento. 1) Decadência não aplicável à ação por vícios construtivos. Inocorrência da prescrição. Demanda ajuizada dentro do decênio previsto pelo art. 205, do Código Civil; 2) Cerceamento de defesa verificado. Sentença em julgamento antecipado e lastreada em laudo elaborado em produção antecipada de provas da qual não participou a recorrente. Violação do contraditório por ausência de oportunidade de participação na prova ou de sua impugnação. Sentença anulada.
RECURSO PROVIDO COM ANULAÇÃO DA SENTENÇA.